Tribunal: TJMT
Processo: 1044265-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044265-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (APELADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação. Execução de título extrajudicial. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prescrição intercorrente no processo administrativo. Honorários advocatícios. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial. A decisão recorrida reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas da União (TCU), julgando extinta a execução e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na fase administrativa perante o Tribunal de Contas da União; e (
iii
) estabelecer se é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução é extinta em razão de prescrição intercorrente ocorrida na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os pilares da sentença, apresentando argumentação lógica que permite o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo tribunal.

4. Aplica-se integralmente a Lei n. 9.873/1999 à pretensão punitiva e aos processos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas da União.

5. Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem a prática de atos inequívocos de apuração do fato.

6. O sobrestamento do processo por decisão voluntária da própria Corte de Contas ou atos internos de mero expediente, como pedidos de vista, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional trienal
, ressalvadas as hipóteses ocorridas após a
Resolução TCU no 344/2022
.

7. A paralisação do processo administrativo por período superior a quatro anos entre o parecer ministerial e a prolação do acórdão administrativo
sem a prática de qualquer
ato inequívoco
de apuração
configura a p
rescrição intercorrente, tornando nulo o título executivo por ausência de exigibilidade.

8. Afasta-se a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a prescrição intercorrente ocorre na fase administrativa sem culpa ou contribuição do exequente, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

“
1. Incide a p
rescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 no processo administrativo paralisado por mais de três anos sem atos inequívocos de apuração. 2. Atos internos do Tribunal de Contas da União, como pedidos de vista ou sobrestamentos voluntários, não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente ocorrida na fase administrativa, não incidem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.873/1999,
arts
. 1o, § 1o, e 2o, II; CPC,
arts
. 803, I, e 921, § 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; TJMT, AI n. 1000861-83.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJMT, AI n. 1003051-48.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2025; TJMT, AI n. 1003298-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025; TJMT, AC n. 1058086-40.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025; TJMT, ED em AI n. 1003298-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO GROSSO – SENAR/MT
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA e ANTÔNIO CARLOS CARVALHO
DE SOUSA, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo
no 017.006/2007-7
do
Tribunal de Contas da União (TCU), julgando extinta a execução e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A execução foi ajuizada com base no Acórdão no 1750/2016-PL do TCU, no valor atualizado de R$ 730.177,42 (setecentos e trinta mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

A sentença recorrida (ID 3431704
75),
ao analisar a exceção
de
pré
-executividade, fundamentou-se na aplicação da Lei no 9.873/1999 aos processos administrativos do TCU, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 32.201/DF). O magistrado sentenciante identificou que, entre a manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas (abril/2012) e a prolação do Acórdão no 1750/2016 (julho/2016), transcorreu período superior a três anos sem a prática de atos inequívocos de apuração do fato. Afastou a tese de suspensão do prazo prescricional pelo sobrestamento do processo, por entender que este decorreu de ato voluntário do próprio TCU e que a Resolução TCU no 344/2022, invocada pelo exequente, não poderia retroagir.

Concluiu pela nulidade do título executivo por ausência de exigibilidade e, com base no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura de execução fundada em título inexigível.

Em suas razões de apelação (ID 343170482) o
apelante sustenta, em síntese: (i) Ausência de prescrição intercorrente, alegando que houve diversos atos processuais no curso do procedimento administrativo aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional; e (
ii
) Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, ao menos, a redução do percentual fixado, considerando o elevado valor da causa.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(
ID 343170493)
, arguindo preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados de que o recurso de apelação não teria observado o princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o julgamento deve ser reformado.

Analisando as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que é possível extrair logicamente o raciocínio desenvolvido, a conclusão pretendida e seus reflexos jurídicos em relação à sentença que se busca desconstituir.

O apelante impugnou expressamente os dois pilares da sentença: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo; e (
ii
) a condenação em honorários advocatícios. Trouxe argumentação jurídica, citou dispositivos legais e jurisprudência, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte contrária e a análise meritória por este Tribunal.

Portanto,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

MÉ
RITO

A controvérsia central reside em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo no 017.006/2007-7, que tramitou perante o Tribunal de Contas da União e resultou no Acórdão no 1750/2016-PL, título executivo que fundamenta a presente execução.

Conforme destacado na sentença, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento d
o MS 32.201/DF, firmou entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia:

“
Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia.
”

(STF, MS 32.201-DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017)

O art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999
, por sua vez,
estabelece
que
:

“
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
”

Analisando a cronologia dos atos processuais no processo administrativo no 017.006/2007-7, conforme documentação acostada aos autos
e reconhecido na própria sentença recorrida, verifica-se:

11/02/201
1, Citação dos responsáveis
(ID 343170456)

1
8
/11/2011, Relatório Técnico da Secex/MT

Abril/2012, Pa
recer
do Ministério Público de Contas

28/12/2012, Sobre
stamento do processo

05/10/2015, Ret
irada do sobrestamento

06/07/2016, Acórdão no 1750/2016-PL-TCU

O
apelante sustenta que o sobrestamento do processo entre 28/12/2012 e 05/10/2015 teria suspendido o prazo prescricional, com base no art. 7o, II, da Resolução TCU no 344/2
022
, que estabelece que não corre o prazo de prescrição
“
durante o sobrestamento do processo, desde que não tenha sido provocado pelo TCU, mas sim por fatos alheios à sua vontade, fundamentadamente demonstrados na decisão que determinar o sobrestamento
”
.

Contudo, dois aspectos fundamentais devem ser considerados:

Primeiro,
conforme asseverado pela sentença combatida,
a Resolução TCU no 344/2022 é
posterior
aos fatos em análise, não podendo retroagir para beneficiar o exequente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais prejudiciais.

Segundo, e mais importante, o sobrestamento do processo administrativo ocorreu por decisão do próprio TCU, que optou por aguardar o julgamento de outro processo (TC no 014.456/2008-5), não se enquadrando na hipótese de
“
fatos alheios à sua vontade
”
, conforme exige o dispositivo invocado.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em precedente da Segunda Câmara de Direito Privado, confirma que o simples pedido de vista de membro do colegiado do TCU não configura causa suspensiva nem interruptiva do prazo, sendo inaplicável como obstáculo ao reconhecimento da prescrição intercorrente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.o 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART.924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado).

Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” (ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos.

Conforme estabelece o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato
.

Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2o, II, da Lei n. 9.873/99)
.

Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente
.-

(N.U 1000861-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)
Destacamos

No referido precedente, o contexto fático é
extremamente semelhante
ao dos presentes autos: processo administrativo paralisado após manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas, sem culpa dos responsáveis, seguido de julgamento postergado por mais de três anos.

Recentemente, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal reafirmou esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TCU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA RECONEHCIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os agravantes alegaram prescrição intercorrente e incompetência da Justiça Estadual para processar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo no TCU; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual possui competência para julgar a execução ajuizada por entidade do Sistema “S” com base em acórdão do Tribunal de Contas da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo foi formado após paralisação do processo administrativo por mais de três anos entre a manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas (abril de 2012) e o julgamento do TCU (julho de 2016), sem a prática de ato de apuração material, configurando prescrição intercorrente nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Atos internos do TCU, como pedido de vista, não se qualificam como causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, conforme interpretação restritiva da Lei no 9.873/1999 e jurisprudência consolidada do TJMT (AI n.o 1000861-83.2023.8.11.0000).

A jurisprudência do STF (ACO 1953-AgR) estabelece que os serviços sociais autônomos do Sistema “S”, como o SENAR, são entes paraestatais de direito privado, o que afasta a competência da Justiça Federal, uma vez que a execução não envolve pessoa jurídica da Administração Pública Federal nem recurso público em sentido estrito.

A ausência de culpa ou provocação por parte do agravante pela paralisação do processo administrativo reforça a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de ato inequívoco de apuração, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Atos internos do Tribunal de Contas da União, como pedido de vista, não suspendem nem interrompem o prazo prescricional
.

A Justiça Estadual é competente para processar execução ajuizada por entidade do Sistema “S”, como o SENAR, mesmo que fundada em acórdão do TCU, por não haver vínculo direto com a União nem interesse jurídico federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.873/1999,
arts
. 1o, §1o, e 2o, II; CPC,
arts
. 487, I; CF, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 1953-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2013; TJMT, AI n.o 1000861-83.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.05.2023.

(N.U 1003051-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
Destacamos

Igualmente, a Primeira Câmara de Direito Privado decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade na execução de título extrajudicial fundado em acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, proferido na Tomada de Contas no 014.456/2008-5.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a execução de título fundado em acórdão do TCU; (
ii
) saber se se consumou a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador que deu origem ao título executivo; e (
iii
) saber se a execução deve ser extinta em razão da nulidade do título.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que, ausente ente da administração pública federal no polo da demanda, compete à Justiça Estadual julgar a execução, ainda que fundada em acórdão do TCU.

4. A Lei no 9.873/1999 aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos no âmbito do TCU, estabelecendo prazo trienal de prescrição intercorrente nos procedimentos paralisados por mais de três anos, salvo atos inequívocos de apuração.

5. 5. No caso concreto, entre o parecer ministerial e a prolação do acórdão do TCU, transcorreu período superior a três anos sem demonstração de atos com aptidão para interromper a contagem do prazo, o que evidencia a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Reconhecida a prescrição trienal intercorrente, resta caracterizada a nulidade do título executivo, impondo-se a extinção da execução em razão da inexigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção da execução.

Tese de julgamento:

“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar execução de título extrajudicial fundado em acórdão do TCU, quando não há ente da administração pública federal no polo da demanda.

2.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da L. no 9.873/1999 no processo administrativo paralisado por mais de três anos, sem atos inequívocos de apuração, implicando a extinção da execução.
”

(N.U 1003298-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)
Destacamos

No ca
so concreto, entre abril de 2012 (parecer do Ministério Público de Contas) e julho de 2016 (prolação do Acórdão no 1750/2016-PL), transcorreram mais de quatro anos, perío
do manifestamente superior ao prazo trienal previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

Os atos alegados pelo apelante como interruptivos (despachos de sobrestamento, movimentações internas, pedidos de v
ista)
não se qualificam como
“
atos inequívocos de apuração do fato
”
, nos termos do art. 2o, II, da Lei no 9.873/1999.

Na linha da jurisprudência, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento
,
não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo.

Portanto,
considerando que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem que houvesse causa legítima para a suspensão do prazo prescricional, configurou-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

A prescrição intercorrente, uma vez configurada, compromete a exigibilidade do título executivo, tornando-o nulo, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, que estabelece que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse ponto, portanto, a sentença recorrida merece ser mantida, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Passo agora à análise do segundo ponto controvertido: a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida fundamentou a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, consignando que
“
o exequente deu causa à propositura da execução ao buscar o cumprimento de título executivo inexigível, devendo, portanto,
arcar com os honorários advocatícios
”
.

Embora o raciocínio do magistrado sentenciante seja juridicamente defensável em tese, entendo que, nas peculiaridades do caso concreto, a condenação em honorários merece ser afastada.

Explico.

A execução foi ajuizada com base no Acórdão
no
1750/2016-PL
do Tribunal de Contas da União, título executivo extrajudicial que, à época de sua
prolação e do ajuizamento da execução, ostentava aparente legalidade e exigibilidade.

O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu de vício ocorrido no curso do processo administrativo perante o TCU, e não foi alegado ou reconhecido naquela esfera administrativa.

Somente no âmbito judicial, mediante exceção de
pré
-executividade, é que a questão foi suscitada e acolhida.

Ou seja, o SENAR/MT, ao ajuizar a execução, não agiu com má-fé ou temeridade
.
Ao contrário, buscou dar cumprimento
a
decisão emanada do Tribunal de Contas da União, órgão constitucionalmente competente para julgar contas e aplicar sanções.

A situação é análoga àquela em que se reconhece a prescrição intercorrente no curso da própria execuçã
o judicial,
hipótese em que o art. 921, § 5o, do CPC (com redação dada pela Lei no 14.195/2021) expressamente afasta a condenação em honorários:

Art. 921. (...) § 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

Embora o dispositivo se refira literalmente à prescrição intercorrente ocorrida no curso da execução judicial, a
ratio
legis
é plenamente aplicável, por analogia, à hipótese
em testilha,
em que a prescrição intercorrente ocorreu na fase administrativa, mas somente foi reconhecida judicialmente
após a tentativa de
execução
de acórdão que se encontrava em aparência de legalidade
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em caso idêntico ao dos presentes autos, inclusive com identidade de partes (SENAR/MT como exequente e execução fundada em acórdão do TCU
em face do espólio de Homero Alves Pereira
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.o 012.611/2006-9) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE E POR COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO: PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PELA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, o apelo há de ser analisado no mérito.

2. Consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” (ACO 1953-AgR), o que afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos.

3. Conforme estabelece o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.

4. Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2o, II, da Lei n. 9.873/99).

5. Se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os ao relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.

6.
Por aplicação analógica da jurisprudência do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que ocorrido na fase de administrativa (julgamento de prestação de contas no âmbito do TCU) afasta a condenação da entidade paraestatal exequente no pagamento dos honorários dos patronos dos executados
.

7. Recurso provido em
parte.-

(N.U 1058086-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
Destacamos

No mes
mo sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado decidiu em Embargos de Declaração:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título executivo fundado em decisão do TCU.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de atos processuais capazes de interromper a prescrição; e (
ii
) saber se incide condenação em custas e honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente.

4. A Lei no 14.195/2021 veda a imposição de ônus às partes no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

2.
Reconhecida a prescrição intercorrente, não incidem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.
"

(N.U 1003298-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
Destacamos

No caso dos autos, o SENAR/MT ajuizou a execução com base em título executivo aparentemente válido, emanado do Tribunal de Contas da União. A prescrição intercorrente ocorreu no âmbito administrativo, por paralisação do processo perante o TCU, sem qualquer culpa ou contribuição do exequente.

Condenar o SENAR/MT ao pagamento de honorários advocatícios, nessa hipótese, representaria dupla penalização: além de não obter a satisfação do crédito originalmente perseguido, ainda seria onerado com o pagamento de verba sucumbencial, em razão de vício ocorrido em esfera administrativa sobre a qual não tinha controle.

Por essas razões, entendo que, por aplicação analógica do art. 921, § 5o, do CPC, e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026